Tribunal: TJDFT
Processo: 0754075-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754075-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que, nos autos do processo n. 0708347-84.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do paciente (ID 79155653, p. 116/117). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 03/10/2025 por suposta prática de receptação simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. Alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05/10/2025 para a garantia da ordem pública, em virtude de antecedentes criminais, condenações por associação criminosa e receptação, e de o paciente estar em cumprimento de liberdade condicional. Sustenta que a decisão impetrada, que manteve a custódia cautelar, não indicou elemento concreto, contemporâneo e individualizado que demonstre risco efetivo à ordem pública, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos, baseados exclusivamente em registros criminais pretéritos, o que configuraria nulidade e ilegalidade da prisão preventiva. Ressalta que o paciente possui endereço fixo, onde reside com familiares, além de vínculos comunitários e atividade laboral lícita na área de reciclagem, elementos que, segundo a impetrante, evidenciam enraizamento social e afastam o risco de fuga. Argumenta, ainda, que o crime imputado (receptação simples) é infração de natureza patrimonial, sem violência ou grave ameaça, com pena máxima de quatro anos, o que sinaliza a inadequação e desproporcionalidade da prisão preventiva, reforçando a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Por fim, aduz que o processo se encontra paralisado, sem sequer designação de audiência de instrução e julgamento. Colaciona julgado que entende favorável à sua tese. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Como visto, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, previstos no artigo 312 do CPP, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes e se mantêm hígidos, senão, vejamos. Primeiramente, vale conferir os fundamentos adotados pelo Núcleo de Audiências de Custódia para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 79155653, p. 66/68): (...) 2. Análise sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com efeito, o autuado foi condenado anteriormente pela prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP) e receptação qualificada. Tem 11 anos, 1 mês e 6 dias de pena a cumprir, no regime fechado (segundo relatório da situação processual executória). No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA, nascido em 06/10/1967, filho de JOSÉ VAZIO DE OLIVEIRA e de ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (destaques do original) Com efeito, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em 05/10/2025, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelas seguintes informações: i) condenação anterior pela prática dos crimes de associação criminosa (artigo 288 do CP) e receptação qualificada; ii) 11 anos, 1 mês e 6 dias de pena a cumprir, no regime fechado, conforme Relatório da Situação Processual Executória, e iii) a situação se enquadra no inciso II do artigo 313 do CPP, uma vez que o paciente possui condenação com trânsito em julgado por outro crime doloso. Por sua vez, a autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, reportou-se aos fundamentos adotados pelo Juiz do NAC, destacando que a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, e ressaltou que a presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão quando subsistem os motivos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se: (...) A situação em que FRANCISCO ROGÉRIO DE OLIVEIRA foi preso torna certa a materialidade delitiva e indicam a autoria, o que ensejou o recebimento da denúncia nos autos principais (fumus comissi delicti). O requerente foi preso para fins de garantia da ordem pública, porquanto foi condenado anteriormente pela prática do crime de associação criminosa (artigo 288 do CP) e receptação qualificada. Ostenta mais de 11 (onze) anos de pena a cumprir, no regime fechado (segundo relatório da situação processual executória), e mesmo assim, voltou a delinquir quando estava em liberdade condicional. A reincidência específica em crimes patrimoniais evidencia a audácia e desrespeito e periculosidade do agente ao convívio social, apresentando acentuado risco à incolumidade pública (periculum libertatis), suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo. Ademais, até o presente momento, não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante. O procedimento da ação penal foi saneado (autos n. 0709469-35.2025.8.07.0017) e se aguarda a designação da audiência. Sem embargo de a defesa ter sustentado que o requerente possui residência fixa e ocupação lícita, essas circunstâncias, por si somente, não autorizam a revogação da custódia cautelar, pois os motivos autorizadores continuam presentes. A propósito, importante anotar que, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, conforme julgado a seguir colacionado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 07068927220248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, entendeu o magistrado de primeiro grau pela inexistência de modificação das circunstâncias fáticas que pudesse ensejar o acolhimento do pleito, entendendo por bem manter a segregação cautelar do paciente. De fato, o risco à ordem pública (periculum libertatis) mostra-se patente e está amparado em motivação concreta, diante da reiteração delitiva e da execução penal ativa do paciente, com mais de 11 anos de pena a cumprir em regime fechado, indicando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem social. A Folha de Antecedentes Criminais e o Relatório da Situação Processual Executória confirmam que o paciente possui 07 passagens criminais e 01 condenação com trânsito em julgado, com pena remanescente de 11 anos, 1 mês e 6 dias em regime fechado (ID 79155653, p. 80/104 e ID 79155654, p. 54/55). Diante dos fundamentos alinhavados, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública. Além disso, a aplicação de medida mais gravosa encontra amparo no art. 313, II, Código de Processo Penal. Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, inexistindo, pois, qualquer fato novo a ensejar a sua revogação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações, especialmente quanto à designação de data para audiência de instrução. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora